Tribunal: TJMT
Processo: 1079617-46.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079617-46.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante para: a) reduzir o valor dos honorários arbitrados de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais); e b) determinar a aplicação da taxa SELIC como índice de juros legais em substituição à taxa de 1% ao mês.

Em suas razões (Id. 312667873), o embargante alega, em síntese, a existência de omissões no acórdão embargado, apontando os seguintes vícios: a) Omissão quanto à análise de todos os termos do contrato de prestação de serviço, em especial quanto às formas de remuneração existentes, bem como a livre rescisão contratual sem que seja configurado qualquer ato abusivo ou sem justa causa; b) Omissão quanto às cláusulas do contrato de honorários firmado, à ausência de pedido de revisão/anulação e à impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares; c) Omissão quanto aos parâmetros para o arbitramento dos honorários e à inércia quanto à análise do resultado da ação executiva e; d) Omissão quanto à existência de recente decisão do STJ que exige a manifestação expressa do TJMT sobre questões e provas que estão sendo ignoradas nos julgados envolvendo as partes ora litigantes.

Argumenta que todos os honorários contratados estão quitados, conforme termos de quitação apresentados, e que a ilação lançada no julgado denota julgamento sob premissa fática equivocada, ofendendo os artigos 141 e 492 do CPC.

Aduz que o acórdão ofendeu os artigos 121, 421, 421-A, III e 476 do Código Civil, o artigo 6º da LINDB e o artigo 5º, XXXVI da Constituição Federal, ao não considerar a contranotificação do embargante juntada pelo próprio embargado no Id. 299902449, onde está descrito que não é devido valor algum, mas que existe um crédito em que o embargado é devedor.

Sustenta que o acórdão não se pronunciou acerca de dispositivos de lei que deveriam ter sido respeitados no caso em testilha, mais precisamente os artigos 121, 421, 421-A, III e 476 do Código Civil, e que precisa que esta Corte esclareça e preste a jurisdição para que possa ser entendido o porquê o PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO ESTADO em contratos privados não foi respeitado no caso.

Requer o provimento dos embargos de declaração com concessão de efeitos infringentes para julgar improcedente o pedido inicial ou, alternativamente, para reformar o acórdão e reconsiderar o valor estabelecido, devendo ser sopesado o que aconteceu nos processos indicados na prefacial.

Em contrarrazões (Id. 313917389), o embargado sustenta que o embargante pretende rediscutir as matérias fáticas lançadas na sua apelação, bem como inova trazendo outras para serem apreciadas por esta via recursal que não fizeram parte da sua defesa. Argumenta que as supostas omissões e contradições alegadas pelo embargante não decorrem de temas trazidos na apelação para apreciação, ou seja, ele está inovando nos embargos de declaração propondo discussão de fato que não foi submetido para análise no tempo e modo devidos, o que não é autorizado pelo artigo 1022 do CPC.

Defende que o proposto na petição inicial da ação de arbitramento é obter a remuneração pelos serviços prestados no processo paradigma, uma vez que o contrato rescindido não possui previsão de remuneração, remetendo a solução da lide aos termos do artigo 22, § 2º da Lei 8.906/94.

Sustenta que o embargante não comprovou que tenha realizado um só pagamento nestes autos, apenas fica repetindo condições do contrato sem apresentar a prova da quitação válida, e que os supostos termos de quitação não possuem validade jurídica por não conterem os requisitos previstos no artigo 320 do Código Civil Brasileiro.

Cita jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e doutrina sobre a invalidade de quitações genéricas, argumentando que os termos de quitação apresentados pelo embargante não possuem força probatória por se tratarem de quitação genérica sem validade jurídica no ordenamento pátrio.

Quanto à alegação de omissão sobre as cláusulas do contrato de honorários firmado, argumenta que o pedido da demanda é o arbitramento de honorários não previstos no contrato rescindido pelo contestante, devidos ao embargado em razão do trabalho efetivamente comprovado nos autos, e que não se discute a validade do contrato, mas o direito do advogado auferir a justa remuneração pelo serviço prestado, como assegura o artigo 22, § 2º da Lei 8.906/94.

Em relação à alegação de omissão quanto aos parâmetros para o arbitramento dos honorários, sustenta que o embargante faz alegações infundadas e desconexas com o ordenamento jurídico, e cita julgado recente da Segunda Câmara de Direito Privado envolvendo as mesmas partes e objeto, no qual foi aplicada a regra contida no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Por fim, reitera que os termos de quitação apresentados pelo embargante são inválidos por violação ao artigo 320 do Código Civil, tratando-se de quitações genéricas sem validade jurídica no ordenamento pátrio.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissões no acórdão embargado, apontando os seguintes vícios: a) Omissão quanto à análise de todos os termos do contrato de prestação de serviço, em especial quanto às formas de remuneração existentes, bem como a livre rescisão contratual sem que seja configurado qualquer ato abusivo ou sem justa causa; b) Omissão quanto às cláusulas do contrato de honorários firmado, à ausência de pedido de revisão/anulação e à impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares; c) Omissão quanto aos parâmetros para o arbitramento dos honorários e à inércia quanto à análise do resultado da ação executiva e; d) Omissão quanto à existência de recente decisão do STJ que exige a manifestação expressa do TJMT sobre questões e provas que estão sendo ignoradas nos julgados envolvendo as partes ora litigantes.

Sem razão a embargante.

O acórdão embargado já consignou que:

“
Da alegada quitação dos serviços prestados

O banco apelante sustenta que os termos de quitação apresentados nos autos comprovam que nada mais é devido ao escritório apelado a título de honorários advocatícios.

Analisando detidamente os termos de quitação apresentados pelo banco apelante, verifico que nenhum deles faz referência específica aos processos nº 0000022-62.2017.8.04.3401, nº 0607917-11.2015.8.04.0001 e nº 0639422-49.2017.8.04.0001, objeto desta ação. Tratam-se de quitações genéricas, referentes a períodos específicos, que não abrangem expressamente os honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção desses processos específicos.

O termo de quitação datado de 31/05/2016 refere-se a fatos geradores anteriores a 31/12/2015, enquanto os demais termos datados de 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 referem-se a fatos geradores de 2016, 2017 a 2019.

Como bem observou a sentença, esses termos de quitação não se referem aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção dos processos em que o escritório atuou, mas aos que foram antecipados anualmente durante a tramitação do processo, em especial os contidos na cláusula de volumetria (cláusula 6.7 do contrato).

Além disso, os termos de quitação apresentados não atendem aos requisitos do artigo 320 do Código Civil, que estabelece que a quitação deve designar o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do seu representante.

Trata-se de quitações genéricas, sem especificação clara dos valores e das dívidas quitadas, o que compromete sua eficácia como prova de pagamento. A jurisprudência tem entendido que quitações genéricas devem ser interpretadas restritivamente, não impedindo a cobrança posterior de valores que não tenham sido expressamente mencionados no instrumento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "a apresentação de recibos genéricos, sem especificação dos períodos a que se referem, não afasta o direito dos autores de obterem do mandatário a prestação de contas, impugnando a correção dos valores recebidos" (REsp 245.804/SP, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 28/03/2000).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem reconhecido que:

"E M E N T A - APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº. 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

(N.U 1047845-36.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)
(Negrito nosso)

Portanto, os termos de quitação apresentados pelo banco apelante não são suficientes para afastar o direito do escritório apelado ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados nos processos mencionados na inicial.

Da necessidade de observância ao contrato e da impossibilidade de relativização das condições pactuadas

O banco apelante alega que a sentença desconsiderou as cláusulas do contrato firmado entre as partes, especialmente as que tratam da rescisão contratual e do pagamento de honorários.

O contrato firmado entre as partes estabelece, em sua cláusula 6.3, o "princípio do benefício financeiro", definido como "todo e qualquer recebimento de ativos financeiros ou patrimoniais cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do Contratante em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela Contratada". Esta cláusula evidencia que a remuneração principal do escritório advocatício estava vinculada ao êxito na recuperação de créditos, sendo os adiantamentos previstos na cláusula 6.7 meros pagamentos parciais que não substituem a remuneração final. A rescisão unilateral do contrato pelo banco, antes da conclusão dos processos, impediu o escritório de obter a remuneração principal prevista contratualmente, justificando o arbitramento judicial dos honorários.

O contrato também previa, em sua cláusula 17.1, que poderia ser rescindido a qualquer momento por qualquer das partes, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 dias. A cláusula 17.6 estabelecia que, ocorrendo a rescisão, o contratante pagaria à contratada a importância a que eventualmente fizesse jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estivessem ainda pendentes de pagamento, "perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos".

Esta cláusula 17.6, interpretada literalmente, poderia levar a uma situação de enriquecimento sem causa do banco, pois o escritório advocatício ficaria impedido de receber pelos serviços já prestados em processos que ainda não tivessem sido concluídos no momento da rescisão. Não se trata, portanto, de ausência de estipulação contratual, mas de uma cláusula existente que, no entanto, deve ser interpretada à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.

É importante esclarecer que o contrato de prestação de serviços advocatícios tem características próprias que o diferenciam de outros contratos de prestação de serviços. O advogado assume obrigações de meio, comprometendo-se a empregar seus conhecimentos técnicos e diligência na defesa dos interesses do cliente, mas não pode garantir o resultado do processo.

Quando o contrato prevê honorários vinculados ao êxito da demanda (honorários de êxito), como no caso em análise, e é rescindido unilateralmente pelo cliente antes da conclusão do processo, o advogado fica impossibilitado de alcançar o resultado que lhe garantiria o recebimento dos honorários, mesmo tendo prestado os serviços até aquele momento.

Nesse contexto, a jurisprudência tem entendido que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, impedindo o advogado de patrocinar a causa até o fim, autoriza o arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do cliente.

Esse entendimento não implica em revisão ou anulação das cláusulas contratuais, mas sim em sua interpretação à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa, que são princípios fundamentais do direito contratual brasileiro.

Portanto, não há que se falar em indevida relativização das condições pactuadas, mas sim em interpretação do contrato de acordo com os princípios que regem as relações contratuais no ordenamento jurídico brasileiro.

Da alegada impossibilidade de intervenção do Estado em um contrato válido

O banco apelante alega que a sentença violou o ato jurídico perfeito e os artigos 121, 421, 421-A, III e 476 do Código Civil, ao intervir em um contrato válido firmado entre as partes.

A intervenção judicial em contratos é excepcional, mas pode ocorrer quando necessária para preservar princípios fundamentais do ordenamento jurídico, como a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso em análise, não se trata de intervenção indevida em um contrato válido, mas de interpretação de suas cláusulas à luz desses princípios, para evitar que uma das partes (o banco) se beneficie indevidamente em detrimento da outra (o escritório advocatício).

O próprio artigo 421 do Código Civil, invocado pelo banco apelante, estabelece que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. A função social do contrato impõe que sua interpretação e execução não levem a resultados injustos ou desproporcionais para uma das partes.

Além disso, o artigo 422 do Código Civil impõe aos contratantes o dever de guardar, tanto na conclusão do contrato quanto em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. A boa-fé objetiva exige que as partes ajam com lealdade e correção, não frustrando as legítimas expectativas da outra parte.

No caso em análise, o escritório advocatício tinha a legítima expectativa de receber honorários pelos serviços prestados nos processos em que atuou, mesmo que esses processos não tivessem sido concluídos no momento da rescisão contratual. A interpretação literal da cláusula 17.6 do contrato, que faria "perecer o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos", frustraria essa legítima expectativa e levaria a um enriquecimento sem causa do banco.

Portanto, não há que se falar em violação ao ato jurídico perfeito ou aos artigos do Código Civil invocados pelo banco apelante, mas sim em interpretação do contrato de acordo com os princípios que regem as relações contratuais no ordenamento jurídico brasileiro.

Da aplicabilidade do art. 22, §2º do Estatuto da OAB

O banco apelante alega que o art. 22, §2º do Estatuto da OAB não se aplica ao caso, pois havia estipulação contratual sobre a forma de pagamento dos honorários.

O art. 22, §2º do Estatuto da OAB estabelece que "na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)".

No caso em análise, embora houvesse estipulação contratual sobre a forma de pagamento dos honorários durante a vigência do contrato, não havia estipulação específica justa e equitativa sobre como seriam remunerados os serviços já prestados em processos não concluídos no momento da rescisão contratual.

A cláusula 17.6 do contrato, que fazia "perecer o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos", não pode ser interpretada literalmente, sob pena de levar a um enriquecimento sem causa do banco, como já explicado anteriormente.

Nesse contexto, a falta de estipulação clara e justa sobre a remuneração dos serviços já prestados em processos não concluídos no momento da rescisão contratual justifica a aplicação do art. 22, §2º do Estatuto da OAB, que prevê o arbitramento judicial dos honorários.

Portanto, o art. 22, §2º do Estatuto da OAB é aplicável ao caso, justificando o arbitramento judicial dos honorários devidos ao escritório apelado pelos serviços prestados nos processos mencionados na inicial.

Da alegada impossibilidade de estabelecer honorários sem verificação do resultado das ações

O banco apelante alega que não poderiam ser estabelecidos honorários sem verificação do resultado das ações indicadas na inicial, uma vez que o contrato previa honorários de êxito.

Como já explicado anteriormente, quando o contrato prevê honorários vinculados ao êxito da demanda e é rescindido unilateralmente pelo cliente antes da conclusão do processo, o advogado fica impossibilitado de alcançar o resultado que lhe garantiria o recebimento dos honorários, mesmo tendo prestado os serviços até aquele momento.

Nesse contexto, a jurisprudência tem entendido que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, impedindo o advogado de patrocinar a causa até o fim, autoriza o arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do cliente.

O arbitramento de honorários, nesse caso, não depende do resultado final das ações, mas sim da avaliação do trabalho já realizado pelo advogado até o momento da rescisão contratual, considerando fatores como o tempo de serviço, a complexidade da causa, o valor econômico em discussão e o zelo profissional.

Portanto, é possível estabelecer honorários sem verificação do resultado das ações indicadas na inicial, considerando o trabalho já realizado pelo escritório apelado até o momento da rescisão contratual.

Do valor dos honorários arbitrados

O banco apelante alega que o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) arbitrado a título de honorários é excessivo e não corresponde ao trabalho efetivamente realizado pelo escritório apelado.

O arbitramento de honorários advocatícios deve considerar diversos fatores, como o tempo de serviço, a complexidade da causa, o valor econômico em discussão e o zelo profissional, conforme estabelece o art. 85, §2º do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 22, §2º do Estatuto da OAB.

No caso em análise, embora o escritório apelado tenha prestado serviços ao banco por longo período, é necessário considerar que a presente ação se refere especificamente aos honorários devidos pela atuação em três processos determinados, e não à totalidade da relação contratual.

Os valores das causas somam R$ 685.522,32, sendo R$ 94.346,13 na ação de execução nº 0000022-62.2017.8.04.3401, R$ 204.180,32 na ação de busca e apreensão nº 0607917-11.2015.8.04.0001 e R$ 386.995,87 na ação de execução nº 0639422-49.2017.8.04.0001.

Analisando detidamente os autos, verifico que o escritório apelado não conduziu os processos até seu término, tendo sua atuação interrompida pela rescisão contratual antes da obtenção de qualquer resultado econômico concreto para o banco. Além disso, conforme demonstrado nos autos, o escritório já havia recebido valores a título de adiantamento durante a tramitação dos processos, conforme previsto na cláusula de volumetria (cláusula 6.7 do contrato).

É importante considerar também que, após a rescisão contratual, o banco precisou contratar novos advogados para dar continuidade aos processos, o que implica em novos custos com honorários advocatícios. Permitir que o escritório apelado receba honorários em patamar muito elevado, sem ter concluído os processos, poderia resultar em ônus excessivo para o banco, que teria que remunerar duplamente o patrocínio das mesmas causas.

Considerando esses fatores, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor de R$ 60.000,00 arbitrado pela sentença deve ser reduzido para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que melhor representa a justa remuneração pelos serviços efetivamente prestados pelo escritório apelado nos três processos mencionados na inicial.

Do marco inicial dos juros moratórios e da aplicação da Lei 14.905/2024

O banco apelante alega que os juros moratórios deveriam incidir a partir da sentença, e não da citação, pois só tomou conhecimento de sua obrigação quando do julgamento da lide. Também requer a aplicação da taxa SELIC, conforme a Lei 14.905/2024.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, a alegação não procede. Os juros moratórios, nas obrigações civis, incidem a partir da citação, conforme estabelece o art. 405 do Código Civil: "Contam-se os juros de mora desde a citação inicial".

No caso em análise, embora o valor exato da obrigação só tenha sido definido na sentença, a obrigação em si já existia desde a rescisão contratual, que impossibilitou o escritório apelado de receber os honorários pelos serviços prestados nos processos mencionados na inicial.

A citação é o ato processual que formaliza a comunicação ao réu de que existe uma demanda contra ele, tornando-o ciente da pretensão do autor e dando-lhe oportunidade de defesa. É a partir desse momento que o réu é constituído em mora, caso a obrigação seja reconhecida posteriormente.

No que se refere ao pedido de aplicação da taxa SELIC, conforme a Lei 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, a alegação merece acolhimento. Considerando que a sentença foi proferida em 31/05/2025, após a entrada em vigor da referida lei, deve ser aplicada a taxa SELIC como índice de juros legais, em substituição à taxa de 1% ao mês fixada na sentença.

A Lei 14.905/2024 alterou o art. 406 do Código Civil para estabelecer que, quando a taxa de juros não for convencionada, ou o for sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação legal, os juros moratórios serão calculados segundo a taxa SELIC. Sendo norma de aplicação imediata aos processos em curso, deve incidir sobre a presente demanda.

Portanto, o marco inicial dos juros moratórios foi corretamente fixado pela sentença como sendo a data da citação, porém deve ser reformada para determinar a aplicação da taxa SELIC como índice de juros legais, em substituição à taxa de 1% ao mês.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025